Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-61.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001341-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), NELIO AMARAL LEAL - CPF: 415.532.411-34 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO JUÍZO SINGULAR
–
DECISÃO INIDÔNEA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO ATACADA AMPARADA NO ART. 400, § 1º, DO CPP – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM
DENEGADA.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Salvo situação excepcionalíssima, não cabe acolhimento de alegação de nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências no juízo singular, se o magistrado que é destinatário final da prova, ao negá-lo, o faz mediante decisão consentânea com a realidade fática,

porquanto
“compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no AREsp nº. 2.067.503/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJE 17.6.2022).

Evidenciada a irrelevância e impertinência da prova a que se pretende produzir, como na hipótese, e se a produção indeferida da prova puder ser feita por outros meios (art. 400, § 1º, do CPP), não há motivos para declarar a nulidade da decisão
a quo
que indeferiu os pedidos defensivos para a produção de diligências, em especial, porque a decisão é idônea e não ofende o princípio de
cerceamento de defesa
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Nélio Amaral Leal
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
desde que o
M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
indeferiu a produção das diligências
suplicadas pela defesa técnica.

Esclarece que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP) contra
Osmar Messias dos Santos.

Alerta que após ser citado, o paciente, por meio de advogado constituído, ofereceu
resposta à acusação
pleiteando a produção de
provas reputadas imprescindíveis à tutela dos seus interesses.

Informa que “
à exceção da indicação das testemunhas arroladas”, a autoridade judiciária “indeferiu todos os requerimentos formulados pela defesa”, num “substancial amesquinhamento do princípio da plenitude da defesa que vigora na instituição do Tribunal do Júri
”.

Sustenta a
inidoneidade
dos fundamentos lançados para alicerçar a
negativa de produção de provas
, anotando que a
juntada do Prontuário Médico da Vítima é essencial para determinar o número e a extensão das lesões sofridas, quão próximas o delito esteve da fase consumativa e demonstrar a necessidade ou de não de oitiva judicial do profissional médico que atendeu a vítima.

Na sequência, discorre sobre a relevância da Perícia no Local dos Fatos, pois os desentendimentos entre o paciente e a vítima precedem ao fato descrito na denúncia e abrangem a demarcação das propriedades de ambos. Nas suas palavras, “
uma perícia que desse conta de demonstrar o estado em que se encontra a cerca de divisa da propriedade do Paciente e da Vítima ajudaria sobremaneira a compreender melhor os fatos
”.

Por fim, defende a importância da juntada de
Boletins de Ocorrência
“
envolvendo os nomes da Companheira da Vítima, da Vítima e do Paciente, uma vez que eles também seriam cruciais para demonstrar a intensidade e a extensão da animosidade entre Paciente e Vítima
”.

Com essas considerações, buscou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o Juízo de origem requisitasse o
Prontuário Médico da Vítima
, determinasse a realização de
Perícia no Local dos Fatos
e requisitasse à autoridade policial cópia dos Boletins de Ocorrência registrados pelo paciente, pela vítima e a esposa deste.

No
mérito
, requer a confirmação da tutela de urgência (ID 156345169).

Instruiu a inicial com documentos (ID 156345170 a 156345175).

O pleito
liminar
foi
indeferido
(
ID
157760690
).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (
ID
158378199).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
não conhecimento da ordem
, mas se conhecida, pela
denegação
, conforme sumário que segue em transcrição (ID
160796158):

“SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO PROBATÓRIA APRESENTADO PELA DEFESA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. ATO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM E, NÃO SENDO ESSE O ENTENDIMENTO, PELA DENEGAÇÃO” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de
7
.9.2022, na zona rural situada em São José do Povo/MT,
Nélio Amaral Leal,
utilizando-se de um pedaço de madeira tentou matar com diversos golpes, em especial na região da cabeça, a vítima
Osmar Messias dos Santos
que em razão das lesões foi necessária internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O crime teria ocorrido em razão de um desentendimento entre
Nélio
e a vítima, seu vizinho, porque um animal de grande porte (um animal bovino), de propriedade da vítima, teria entrado na propriedade rural de
Nélio,
sem autorização, causando-lhe prejuízos no local.

Relata-se que, o homicídio apenas não se consumou, em virtude da intervenção da convivente da vítima (
Honorinda Flor de Souza
) pois impediu que
Nélio
continuasse as agressões, aliado ao rápido atendimento hospitalar.

Diante desse cenário,
Nélio

foi
denunciado
pela suposta prática do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP)
(ID
156345175
).

Em suma, a defesa impetrou o presente
writ
alegando que a decisão do magistrado, que indeferiu pedido de
produção de diligências
por entender que são desnecessárias para o deslinde da causa, é claramente
inidônea
e ofende ao
princípio do cerceamento de defesa
.

Inicialmente, a d. PGJ em seu parecer, se manifestou pelo
não conhecimento da ordem
, mediante o seguinte posicionamento: “
considerando a inexistência de manifesta ilegalidade e a irregularidade do meio escolhido, a impetração não deve ser conhecida. Não sendo este o entendimento desse Tribunal, a ordem deve ser denegada, ante a idoneidade da fundamentação da decisão proferida pelo juízo a quo
” (ID 160796158).

Contudo,
entendo mais consentânea com a realidade dos autos o
conhecimento do
writ,
por que, é possível, mas em
situações excepcionalíssimas,
o acolhimento do cerceamento de defesa nos casos de indeferimento de diligências pelo Juízo singular (Vide:
STJ - AgRg no HC: 706694 SP 2021/0366693-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021).

Logo,
conheço o
writ
e passo à análise do mérito.

Após atenta análise dos autos e pedidos do impetrante vejo que
não
se verifica, na hipótese, nenhuma ilegalidade apontada.

Explico.

Ao apresentar a resposta à acusação, a defesa técnica do paciente requereu a produção das seguintes provas:

a) oitiva das mesmas testemunhas arroladas na denúncia;

b) “expedição de Ofícios para o Hospital Regional do Município de Rondonópolis, MT e para o Hospital Municipal de São José do Povo, MT, determinando o envio do prontuário médico hospitalar de atendimento da vítima”;

c) “realização de perícia no local dos fatos, visando ao seguinte: 1) extensão da divisa entre os sítios; 2) estado e características da cerca; 3) o local específico onde fica a sede de cada propriedade (sítio da Vítima e sítio do Réu); 4) o local específico em que fica o barracão de ordenha que fica na propriedade do Réu; 5) a distância entre a sede da Vítima e o barracão de ordenha do Réu; 6) características do barracão de ordenha do Réu: tamanho, local de ordenha, etc.”;

d) “expedição de Ofício para a Autoridade Policial competente para que encaminhe aos presentes autos eventuais Boletins de Ocorrência registrados pelas seguintes pessoas: 1) Honorinda Flor de Souza (CPF n.º 813.336.841-34); 2) Osmar Messias dos Santos (CPF n.º 353.542.161-68); 3) Florentino Messias dos Santos.

Os pedidos descritos nos itens
b,

c
e
d
, objeto deste
mandamus,
foram indeferidos pela autoridade judiciária, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, de análise ao pedido formulado pela defesa em relação à juntada de prontuário médico hospitalar, verifica-se que tal pedido é protelatório na medida em que há nos autos Laudo Pericial de Lesão Corporal elaborada por Perito de forma minuciosa, atestando a causa das lesões, suas características e o perigo à vida do ofendido. Ademais, o Laudo tem pertinências jurídicas relevantes ao delito o que carece o prontuário. Em relação ao pedido de perícia no local para verificação das características do local do fato, não logrou êxito o causídico em comprovar a pertinência do pedido, posto que o delito não foi em decorrência de demarcação de terras ou algo similar, mas, segundo a acusação, em razão de uma vaca, sendo utilizado instrumento contundente para consecução do delito. Assim, não há razão para tal dispêndio se não há pertinência com o fato e as circunstâncias do delito. Quanto ao pedido de encaminhamento de ofício à Autoridade Policial para identificação de eventuais Boletins de Ocorrência, denota-se que não houve qualquer dispêndio por parte da defesa em juntar possíveis provas de seu interesse, uma vez que está a sua disposição, tendo inclusive previsão legal (art. 7°, XIII, do Estatuto da OAB). Dessa forma, não cumpre ao magistrado a obtenção de provas, sendo de interesse exclusivo da parte, salvo se tratando de questões cuja obtenção dependa de autorização judicial, o que não foi apontado pela defesa. No que tange ao pleito formulado pela defesa para reconstituição dos fatos, está previsto no art. 7° do CPP, ao dispor: ‘Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública’. Conforme doutrina Adilson Mehmeri: ‘a autoridade policial poderá proceder à reconstituição nos casos de complexa elucidação, principalmente quando houver dúvidas sobre posicionamento, distância, existência de obstáculos...”’ Situação esta que não é verificada nos autos, pois constam nos autos diversos elementos de informação que apontam o possível autor do delito e suas circunstâncias. Conforme mencionado, a reconstituição dos fatos só é imprescindível quando remanescerem dúvidas sobre o modo de execução determinada infração penal e desde que não contrarie a moralidade e a ordem pública, consoante expressamente dispõe o art. 7º do CPP. Em arremate, destaca-se que o aludido requerimento, neste momento, além de se mostra meramente desnecessário, padece de fundamento. Isso porque, segundo também apontado pelo representante do Ministério Público, não há dúvida fundada ou contradição de versões sobre como os fatos ocorreram em seus detalhes” sic (ID 156345172). Destaquei.

Embora as partes possuam o direito de produzir provas com vistas a formar convencimento do magistrado, esse direito não é ilimitado e está sujeito ao juízo de conveniência e necessidade do julgador, que, na qualidade de destinatário final da prova, pode inferir diligências desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias.

O indeferimento, afora amparado em lei expressa (art. 400, § 1º, e 411, §2°, ambos do CPP), não ofende as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa ou da plenitude de defesa (art. 5º, inc. LV e inc. XXXVIII, alínea a, da CF), desde que embasado em fundamentos concretos e idôneos.

Conforme entendimento consolidado na Corte Cidadã, e seguido à risca por este Tribunal de Justiça,
“
salvo situação excepcionalíssima
, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova; logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no AREsp nº. 2.067.503/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJE 17.6.2022). Destaquei.

Reforçando o raciocínio, colaciono excerto de julgado do Superior Tribunal Federal:

“1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; e HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014. (...) 3. Habeas Corpus indeferido”. (
STF
- HC: 171460 SP 0022770-34.2019.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/05/2021).

Na hipótese, apesar de o Laudo Pericial encartado nos autos não descrever a natureza e a quantidade das lesões sofridas pela vítima ou as regiões atingidas (ID 156345175), tais informações podem ser angariadas por outros meios para além do pretendido Prontuário Médico da Vítima (b),
circunstância a justificar a negativa judicial
.

Ademais, nada impede que, finalizada a inquirição de vítima e testemunhas, a defesa técnica renove o pedido de requisição do Prontuário Médico da Vítima (
b
) às unidades hospitalares em que ela permaneceu internada. Se acaso demonstrada a efetiva imprescindibilidade da medida, o diligente magistrado certamente não hesitará em atender à pretensão defensiva. Ao menos pelo que consta nos autos até agora, porém, a providência
não
se afigura de todo essencial ou urgente.

De igual modo, a negativa de realização de Perícia no Local dos Fatos (
c
) está,
primo ictu oculi,
lastreada em
fundamentos adequados e idôneos
, seja porque a delimitação das propriedades de paciente e vítima não foi o motivo propulsor do episódio descrito na denúncia, seja porque eventuais desavenças anteriores entre eles podem facilmente ser demonstradas por meios de prova mais céleres e menos onerosos, como o testemunhal ou documental.

Pormenorizando, a extensão da divisa entre as propriedades, as características das cercas que as separam e a distância entre os barracões de ordenha das áreas envolvidas não têm, aparentemente, relação alguma com a conduta criminosa – motivada, segundo o órgão acusatório, na resistência da vítima em ressarcir o paciente dos danos causados pelo ingresso desautorizado de um semovente daquela (uma vaca) no imóvel vizinho.

Finalmente, também parece plausível a justificativa para se negar a requisição aos órgãos policiais de cópia de Boletins de Ocorrência registrados pelo paciente, pela vítima e esposa deste uns contra os outros (
d
), pois além de se tratar de ônus do causídico, que possui a prerrogativa de acessar procedimentos/documentos de interesse do patrocinado em repartições públicas, não constam nos autos indicativos de que o Chefe da Delegacia de Polícia Civil da localidade tenha se recusado a fornecê-los, a ponto de reclamar a intervenção judicial.

Destarte, como
não
há qualquer das ilegalidades apontadas pela defesa, não resta outro caminho, a não ser, indeferir os pedidos.

Primeiro porque a decisão enfrentada é sim idônea, ao contrário do que alega o impetrante.

Segundo porque ausente qualquer ofensa ao cerceamento de defesa, como demonstrado nas linhas acima.

E terceiro, porque cabe ao magistrado de maneira fundamentada e de acordo com as provas já produzidas,

- como na hipótese -, caso entenda que as diligências requeridas pela defesa não são indispensáveis para a solução da causa naquela ocasião, pois haverá momento ideal para a produção de outras provas as quais entendê-las necessárias para o julgamento do mérito, negar o pedido aqui veiculado, porquanto destinatário final da prova por considerá-las
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Ilustrando o tema, destaco o julgado transcrito a seguir:

“... 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes ( REsp n. 1.519.662/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 1.º/09/2015). 4. Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 135753 GO 2020/0263614-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial, conheço o
writ
, impetrado por
Nélio Amaral Leal,
mas
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023